Tribunal: TJBA
Processo: 0573375-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573375-66.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: IRAILDES ARAUJO PEREIRA FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à tecnologia de chip e senha e à fundamentação sobre a majoração de honorários recursais. Parcial acolhimento, sem efeitos modificativos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sua condenação por fraude em cartão de crédito e majorando os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da tecnologia de chip e senha e do dever de guarda do cartão pelo consumidor; (ii) saber se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito. 4. Não há omissão quanto à tecnologia de chip e senha, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando a presunção absoluta de regularidade das transações e reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no art. 14 do CDC e na teoria do risco do empreendimento. 5. A alegação, nesse ponto, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 6. Assiste razão ao embargante quanto à ausência de detalhamento dos critérios do art. 85, §2º, do CPC na majoração dos honorários recursais. 7. O acréscimo de 2 pontos percentuais, elevando a verba de 15% para 17%, observa o trabalho adicional desempenhado na fase recursal, consubstanciado na apresentação de contrarrazões, bem como a natureza da causa, o grau de zelo profissional e a ausência de elevada complexidade, mantendo-se o percentual dentro do limite legal de 20%. 8. A jurisprudência admite, inclusive, a majoração dos honorários recursais independentemente de reapreciação exaustiva dos critérios já fixados na origem. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto à fundamentação da majoração dos honorários recursais. Tese de julgamento: "1. A divergência da parte quanto às conclusões adotadas pelo colegiado configura mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ. 2. A majoração de honorários recursais exige fundamentação quanto aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, admitindo-se a integração do julgado, sem alteração do resultado.”" Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 85, §§2º e 11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação n. 0573375-66.2017.8.05.0001, em que é embargante ITAU UNIBANCO S.A e embargada IRAILDES ARAUJO PEREIRA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e acolher parcialmente as suas razões, sem efeito modificativo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora